Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA AGRAVADA PELO EMPREGO DE ARMA E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE ACUSADOS, COM ADVOGADOS DISTINTOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da presença da materialidade do delito e dos indícios de autoria, dada a gravidade do delito e a necessidade de evitar a reiteração criminosa e ainda interromper as atividades ilícitas supostamente praticadas pela associação criminosa.
2. As circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que os elementos de informação indicam que o grupo criminoso vive em confronto com outras duas “gangues” da região, em busca de poder, praticando delitos de diversas espécies, tanto de natureza patrimonial e tráfico de drogas como crimes contra a vida praticados contra membros de outros grupos criminosos como contra inocentes. Além disso, o grupo utiliza-se de armas de fogo e envolve a participação de adolescentes.
3. Ademais, o paciente, aos 20 anos de idade, já é multi-reincidente, pois possui uma condenação transitada em julgado pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e duas condenações transitadas em julgado pelos crimes de receptação. Outrossim, o paciente responde a uma ação penal pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pelo fato de a vítima estar em serviço de transporte de valores, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo e a outra ação penal pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, bem como ostenta uma representação julgada procedente pela prática do ato infracional ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e duas passagens pela Vara da Infância e da Juventude pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de receptação e roubo circunstanciado. Tais circunstâncias evidenciam que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, voltando a delinquir.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que o requisito de garantia da ordem pública resta configurado pela necessidade de interromper as atividades de integrantes de organizações criminosas.
5. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
6. No caso, a ação penal de origem apura delito de associação criminosa agravada, com quinze réus e com advogados distintos, com diversas diligências para citação dos réus e constituição de advogados, sendo que a instrução criminal não se encerrou em razão da necessidade de oitiva de testemunhas requerida pela acusação e pelas Defesas. Tal contexto afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto.
7. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.